Tribunal: TCU
Processo: 030.085/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades relacionadas à falta de numerário identificada na tesouraria e terminais de autoatendimento da Agência Corumbá/MS da Caixa Econômica Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em desfavor de Evanildo de Oliveira Ferreira em razão de irregularidades relacionadas à falta de numerário na tesouraria e em terminais de autoatendimento da agência daquela empresa pública em Corumbá/MS. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o Sr. Evanildo de Oliveira Ferreira, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, e 16, inciso III, alínea "d", da Lei Orgânica do TCU, combinados com os arts. 19 e 23, inciso III, do mesmo diploma, e com os arts. 1o, inciso I, 209, inciso IV, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, julgar irregulares as contas do Sr. Evanildo de Oliveira Ferreira, condenando-o ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora desde as respectivas datas até a data do efetivo recolhimento, e fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, combinado com o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 8/4/2021 212.000,00 8/4/2021 517,00 6/5/2021 310.000,00 9.3. aplicar ao Sr. Evanildo de Oliveira Ferreira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. nos termos do art. 270, § 1o, do Regimento Interno do TCU, considerar grave a infração cometida pelo Sr. Evanildo de Oliveira Ferreira e, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992, inabilitá-lo para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.5.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pelo responsável e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. encaminhar cópia deste Acórdão à Caixa Econômica Federal, ao responsável em epígrafe e, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e do art. 209, § 7o, do Regimento Interno-TCU, à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso do Sul, para adoção das medidas que entender cabíveis, esclarecendo a esses destinatários que o inteiro teor desta deliberação, incluindo o Relatório e o Voto que a fundamentam, pode ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos e que, caso requerido, esta Corte de Contas poderá fornecer as correspondentes cópias, de forma impressa, sem custos; 9.7. informar à Procuradoria da República no Estado de Mato Grosso do Sul que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução/TCU 259, de 7/5/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados neste Tribunal podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.